Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-42.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004783-42.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 074.838.845-17 (AGRAVANTE), BRASIL MONTAGENS LTDA - CNPJ: 50.546.269/0001-46 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), THALIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 074.838.845-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS NA PESSOA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Brasil Montagens Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nulidade na extinção do feito por ausência de recolhimento das custas, dada a ausência de intimação pessoal da parte;

(ii) se a exigência de custas processuais ofende o direito de acesso à Justiça no caso de alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A decisão de indeferimento da gratuidade de justiça foi devidamente fundamentada e acompanhada de intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para recolhimento das custas.

4. A ausência de pagamento das custas processuais, após regular intimação, enseja o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

5. O indeferimento da justiça gratuita decorreu da inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência, não havendo nos autos demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para fins de recolhimento de custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. 2. A ausência de pagamento das custas após o indeferimento da gratuidade justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por BRASIL MONTAGENS LTDA., contra decisão monocrática vinculada ao Id. 291365858, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1004783-42.2024.8.11.0051, interposto pela agravante contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, art. 321, art. 290, parágrafo único, do CPC (cf. Id. no 279761877 – autos de origem).

Na decisão agravada, manteve a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de recolhimento das custas processuais, considerou-se que no caso específico de distribuição de ação sem o pagamento das “
custas e despesas de ingresso
”, basta apenas e tão somente a intimação da parte autora “
na pessoa de seu advogado
” para que faça o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante alega, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais, afirmando que a simples declaração de hipossuficiência deve ser suficiente para a concessão do benefício, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário; o indeferimento do pedido de justiça gratuita ocorreu sem a oportunidade de complementação documental, o que fere o contraditório e o devido processo legal; deve ser dispensada da exigência de garantia do juízo para o oferecimento dos embargos à execução, em razão de sua hipossuficiência financeira; a exigência de recolhimento de custas, ou garantia do juízo, como condição para o recebimento dos embargos à execução viola o princípio constitucional do acesso à justiça.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada e concessão do benefício da justiça gratuita.

(cf. Id. no 295449351).

Ausente contrarrazões porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme retratado na decisão do recurso de apelação BRASIL MONTAGENS LTDA., apresentou Embargos à Execução COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, art. 321, art. 290, parágrafo único, do CPC (cf. Id. no 279761877 – autos de origem).

A decisão monocrática agravada negou provimento ao apelo (cf. Id. no 291365858).

A controvérsia central do presente agravo interno reside na análise da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a julgou extinto do processo.

Não merece prosperar a insurgência da agravante.

A controvérsia trazida no recurso de apelação diz respeito a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

Denota-se dos autos que em 14/02/2025, a Magistrada de origem, indeferiu o pedido de justiça gratuita, pois não visualizou a falta de condições financeiras da parte para arcar com as custas judiciárias e despesas processuais e determinou a intimação da autora/agravante para realizar o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo expressamente que o inadimplemento ensejaria a extinção do processo, por indeferimento da inicial.

Eis a decisão:

“
Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a falta de condições financeiras da parte embargante para arcar com as custas judiciárias e despesas processuais.

Via de consequência, INTIME-SE a parte embargante para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 320 e 321, parágrafo único, do novel Código de Processo Civil
.” (cf. Id. no 288331857)

Incontroverso nos autos que a autora/agravante, não atendeu a citada determinação.

É certo que, o recolhimento das custas processuais constitui requisito indispensável à constituição válida e ao regular desenvolvimento do processo, nos termos do que dispõe expressamente o art. 290 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

O art. 290 do CPC, dispõe que será “
cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
” (grifei e destaquei).

Diante da literalidade da norma legal, a tese recursal não encontra respaldo, eis que, no caso específico de distribuição de ação sem o pagamento das “
custas e despesas de ingresso
”, basta apenas e tão somente a intimação da parte autora “
na pessoa de seu advogado
” para que faça o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, portanto, a aplicação da regra do §1o do art. 485 do CPC.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I E IV DO CPC/1973. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO ACERCA DO DISSENSO INTERPRETATIVO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração alegando omissão acerca da divergência jurisprudencial alegada nas razões do agravo interno, no tocante à necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito. 2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 3. Na hipótese em exame, consignou-se no aresto embargado que o acórdão estadual agiu em conformidade com o entendimento do STJ, sendo destacado que a jurisprudência desta Corte é firme quanto a ser desnecessária a intimação pessoal do art. 267, § 1o. do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial (fls. 600). Salientou-se, ainda, que a oportunidade para que o autor proceda à emenda da Petição Inicial, conforme disposto art. 284 do CPC/1973, não demanda intimação pessoal (fls. 601). Houve indicação de precedentes correlatos à matéria controvertida. Foi assentado, ademais, que a inversão do entendimento acerca de que houve intimação demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 4. (...). (STJ - Primeira Turma

- EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.738.250/MG - Relator Desembargador Manoel Erhardt (Convocado do Trf5) - Julgado em 21/3/2022 - DJe de 24/3/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 24/5/2021 - DJe de 30/6/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, I E IV DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INITIMAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto a ser desnecessária a intimação pessoal do art. 267, § 1o. do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.419.086/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.5.2018 e AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.10.2014. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que houve intimação das partes para promoverem a emenda à inicial demanda reexame fático-probatório, obstado pela Súmula 7/STJ 3. Nega-se provimento ao Agravo Interno dos Particulares. (STJ -, Primeira Turma - AgInt nos EDcl no REsp no 1.738.250/MG - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Julgado em 15/12/2020 - DJe de 18/12/2020)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ – Segunda Turma - Rel. Ministro OG FERNANDES - AgInt no AREsp 956.522/MS, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025